Tribunal: TJSP
Processo: 2236984-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. Entrada de mercadorias no estabelecimento. Empresa fornecedora declarada, posteriormente, inidônea. Ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Elementos dos autos insuficientes para, em sede de cognição sumária, elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Juros de mora.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. Entrada de mercadorias no estabelecimento. Empresa fornecedora declarada, posteriormente, inidônea. Ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Elementos dos autos insuficientes para, em sede de cognição sumária, elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Juros de mora. Lei n. 13.918/09. Cálculo que deve observar o decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.216.0000. Multa superior ao valor do tributo. Abusividade configurada. Precedentes do STF. Redução da multa para o correspondente ao valor atualizado do imposto. Juros de mora que não devem compor a base de cálculo da multa, conforme o disposto nos arts. 85, §9o e 86 da Lei Estadual no 6.374/1989. Decisão que indeferiu a tutela pleiteada. Agravo parcialmente provido para suspender a exigibilidade dos juros de mora no que excedem a taxa SELIC e da multa no que excede o montante do imposto e excluir os juros moratórios da base de cálculo da multa.